Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710001-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Em atenção a juntada de planilhas pelo Distrito Federal de ID ́s 28737028/28737031 nada a prover. A certidão de ID 29090771 esclarece que não houve pedido de superpreferência. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac